Tribunal: TJSP
Processo: 2332586-80.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Reajuste contratual
Órgão julgador: Vitor Frederico Kümpel
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-03
Data de publicação: 2024-03-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Despacho que indefere a tutela de urgência para afastar os reajustes anuais (faixa etária, sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2007. Inconformismo do autor. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Ausência de elementos probatórios a identificar imediata abusividade dos reajustes por sinistralidade e por variação dos custos médico hospitalares,

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. Despacho que indefere a tutela de urgência para afastar os reajustes anuais (faixa etária, sinistralidade e VCMH) aplicados desde 2007. Inconformismo do autor. Requisitos do artigo 300 do CPC não preenchidos. Ausência de elementos probatórios a identificar imediata abusividade dos reajustes por sinistralidade e por variação dos custos médico hospitalares, que são aplicados ao contrato de seguro saúde coletivo empresarial, desde 2007. Contexto que anima seja respeitado o contraditório. Plano de saúde coletivo não vinculado aos aumentos autorizados pela ANS. Questão a ser dirimida durante a fase instrutória. Risco de dano irreparável não comprovado. Decisão confirmada. RECURSO DESPROVIDO.